Tribunal: TJPA
Processo: 0879046-13.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0879046-13.2020.8.14.0301

APELANTE: ASSOCIACAO DE EDUCACAO, CULTURA, PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL

APELADO: CLINICA RADIOLOGICA DR OCTAVIO LOBO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS – LGPD. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ASSOCIAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA E PERTINÊNCIA TEMÁTICA ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação civil pública sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ajuizada por associação civil em face de clínica radiológica, sob alegação de descumprimento da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

2.

A associação autora sustentou possuir legitimidade ativa para tutela coletiva de direitos difusos e coletivos relacionados à proteção de dados pessoais de consumidores, requerendo o prosseguimento da demanda e apreciação do pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se associação civil com finalidade estatutária genérica possui legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública fundada em suposto descumprimento da LGPD, diante da necessidade de demonstração de representatividade adequada e pertinência temática específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A legitimidade das associações para propositura de ação civil pública exige não apenas o preenchimento dos requisitos formais previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/1985 e no art. 82, IV, do CDC, mas também a demonstração de representatividade adequada.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que finalidades estatutárias excessivamente amplas comprometem a pertinência temática necessária à atuação da entidade associativa como substituta processual da coletividade.

6.

A associação autora possui objeto estatutário genérico, abrangendo áreas diversas, como defesa do consumidor, contribuinte, meio ambiente, educação e cultura, sem demonstração específica de vínculo institucional com a tutela coletiva de dados pessoais.

7.

Verificou-se, ainda, o ajuizamento reiterado de demandas padronizadas contra empresas de segmentos distintos, bem como ausência de comprovação concreta de lesão coletiva efetiva, reclamações formalizadas ou dano específico aos consumidores vinculados à requerida.

8.

Correta, portanto, a conclusão pela ausência de representatividade adequada e consequente ilegitimidade ativa da associação autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A legitimidade ativa das associações para ajuizamento de ação civil pública exige demonstração de representatividade adequada e pertinência temática específica entre os objetivos institucionais da entidade e o direito coletivo tutelado.

2.

A excessiva generalidade das finalidades estatutárias e a ausência de demonstração concreta de lesão coletiva inviabilizam a atuação da associação como substituta processual em demandas coletivas fundadas na LGPD.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 7.347/1985, art. 5º, V; CDC, art. 82, IV; CPC, art. 485, VI; Lei nº 13.709/2018, art. 18.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 2.035.372/MS; STJ, AgInt no AgInt no AREsp nº 2.050.205/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 19.09.2022; STJ, AgRg no REsp nº 901.936/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 16.10.2008.

Acórdam
os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na
15ª
Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de
19 a 26 de maio de 2026,
por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho, Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Des. Vanderley de Oliveira Silva

Belém/PA, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

INDEFIRO
o pleito de ID 33964509 onde o recorrente requer que o presente feito seja retirado de pauta, considerando, para tanto, o interesse em fazer a sustentação oral.

O §2º do art. 4º, da Resolução N. 21, de 5 de dezembro de 2018- TJPA, autoriza que as partes solicitem a retirada do feito do Plenário Virtual, contudo, tal previsão não é um direito potestativo da parte, até porque exige-se a demonstração da complexidade ou outras particularidades do caso concreto que justifiquem a sua retirada da Sessão,
o que não restou comprovado no requerimento
.

Não obstante, o advogado tem a faculdade de encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 (quarenta e oito) horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual (CNJ-Resolução 591/2024), o que não ocorreu na hipótese dos autos.

Some-se a isso que este Tribunal de Justiça do Estado do Pará disponibiliza ferramentas em seu sítio eletrônico que garantem e viabilizam a sustentação oral dos advogados na modalidade de julgamento virtual (https://www.tjpa.jus.br/CMSPortal/VisualizarArquivo?idArquivo=1258574 e https://apps.tjpa.jus.br/plenariovirtual/docs/SistemaPJe_Como_anexar_sustentacao_oral.mp4), não havendo nenhum prejuízo ou nulidade, ainda que a parte se oponha a essa forma de julgamento, porquanto o direito de sustentar oralmente as suas razões não significa o de, necessariamente, o fazer de forma presencial.

Deliberado sobre o pedido de sustentação oral,
passo a relatar.

RELATÓRIO

CONHEÇO
do presente recurso, eis que atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal: cabimento. legitimidade, interesse recursal, inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer, tempestividade (ID 9205090), preparo ( dispensado por força do art. 18 da Lei 7347/85 – ID 30609380) e regularidade formal.

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL –
ADECAMBRASIL
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência antecipada e/ou medida liminar ajuizada contra a CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OCTÁVIO LOBO LTDA., por alegado descumprimento da Lei nº 13.709/2018 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).

A
decisão recorrida
, lançada ao id 9205086, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a ilegitimidade ativa
ad causam
da associação autora. O magistrado singular consignou que, embora a Associação autora tenha demonstrado os requisitos formais previstos no art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e no art. 82, IV, do CDC, inexistiria representatividade adequada apta a justificar sua atuação em defesa de direitos difusos relacionados à proteção de dados pessoais. Destacou que as alegações deduzidas na inicial seriam genéricas e desacompanhadas de demonstração concreta de lesão a consumidores determinados ou determináveis, bem como assentou que a autora ajuizou diversas demandas semelhantes em face de distintas pessoas jurídicas, circunstância que evidenciaria ausência de pertinência temática específica. A sentença fundamentou, ainda, em precedentes do STF e do STJ acerca da legitimação extraordinária nas ações coletivas, da necessidade de pertinência temática e da exigência de autorização expressa dos associados para a atuação das associações em demandas coletivas, concluindo pela ausência de legitimidade da autora para a propositura da presente ação civil pública. Ao final, extinguiu o feito sem resolução do mérito, sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 18 da Lei da Ação Civil Pública.

Em suas
razões recursais,
constantes do id 9205089, a apelante sustenta
que
a sentença recorrida teria desconsiderado a aplicabilidade da Lei nº 13.709/2018 e restringido indevidamente a atuação das associações civis legitimadas à tutela coletiva;
que
possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública, nos termos do art. 5º, V, da Lei nº 7.347/85 e do art. 82, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de associação regularmente constituída há mais de um ano e com finalidade estatutária voltada à defesa dos consumidores;
que
a demanda objetiva a tutela de direitos difusos e coletivos relacionados à proteção de dados pessoais sensíveis de consumidores atendidos pela clínica apelada;
que
a requerida não teria se adequado às exigências da LGPD, deixando de disponibilizar política de privacidade, canal de atendimento aos titulares de dados, indicação de encarregado de dados e mecanismos de proteção das informações sensíveis dos consumidores;
que
a sentença teria realizado interpretação equivocada dos precedentes do STF acerca da representatividade das associações, confundindo representação processual com substituição processual em ações coletivas;
que
a jurisprudência admite finalidade institucional genérica para atuação em tutela coletiva; e
que
a extinção prematura do feito impediu a apreciação do pedido liminar e do mérito da ação coletiva. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se sua legitimidade ativa, com o regular prosseguimento da ação civil pública, apreciação da tutela de urgência e citação da parte requerida.

Em
contrarrazões
colacionadas ao id 9205107, a CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OTÁVIO LOBO LTDA. suscita, preliminarmente, a manutenção do reconhecimento da ilegitimidade ativa da associação autora, sustentando que a ADECAMBRASIL não apresentou autorização expressa dos associados para o ajuizamento da ação civil pública, em afronta ao art. 5º, XXI, da Constituição Federal e ao entendimento firmado pelo STF no RE nº 573.232/SC, julgado sob o regime da repercussão geral; e que a associação pretende defender interesses de terceiros sem comprovação de representatividade adequada e sem demonstração de vínculo concreto com os supostos lesados. No mérito, afirma que a inicial se baseia apenas em alegações genéricas e em vídeo contendo imagens de sítio eletrônico supostamente pertencente à clínica, sem comprovação de qualquer violação efetiva à LGPD ou de ocorrência de dano concreto aos consumidores; que não houve demonstração de reclamações formais ou tentativas prévias de solução administrativa, bem como afirma que a demanda possui caráter genérico e padronizado, tendo a associação ajuizado diversas ações semelhantes contra empresas distintas. Requer, ao final, o desprovimento integral do recurso e a manutenção da sentença extintiva.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público
do Estado do Pará, por meio do parecer de id 9388180, opinou pelo conhecimento do recurso e seu provimento.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à verificação da legitimidade ativa da associação apelante para ajuizamento de Ação Civil Pública fundada em alegado descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD (Lei nº 13.709/2018), especificamente diante da análise da pertinência temática e da representatividade adequada da entidade autora.

Conforme se extrai dos autos, a ASSOCIAÇÃO DE EDUCAÇÃO, CULTURA, PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR, CONTRIBUINTE E MEIO AMBIENTE DO BRASIL – ADECAMBRASIL ajuizou Ação Civil Pública em face da CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. OTÁVIO LOBO LTDA., sustentando que a requerida estaria descumprindo obrigações previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, especialmente no tocante aos direitos previstos no art. 18 da Lei nº 13.709/2018.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da associação autora, sob o fundamento de ausência de representatividade adequada e de pertinência temática específica entre os objetivos institucionais da entidade e o objeto litigioso.

Irresignada, a associação apelante sustenta possuir legitimidade para a tutela coletiva de direitos difusos e individuais homogêneos, nos termos do art. 5º da Lei nº 7.347/1985 e do art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, alegando que a decisão recorrida teria restringido indevidamente a amplitude da tutela coletiva e ignorado a finalidade institucional da entidade voltada à defesa dos consumidores.

Todavia, não assiste razão à recorrente.

Com efeito, embora seja incontroverso que as associações civis possam figurar como legitimadas extraordinárias para a propositura de ações civis públicas, tal legitimidade não possui caráter absoluto ou irrestrito.

Dispõe o art. 5º, inciso V, da Lei nº 7.347/1985:

Art. 5º
Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar:

(...)

V – a associação que, concomitantemente:

a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil;

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Do mesmo modo, o art. 82, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor estabelece:

Art. 82
. Para os fins do art. 81, parágrafo único, são legitimados concorrentemente:

(...)

IV – as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear.

Entretanto, a moderna jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça passou a exigir, para além dos requisitos formais previstos em lei, a observância do requisito material da representatividade adequada, aferível mediante controle judicial da pertinência temática entre os objetivos institucionais da associação e o direito coletivo tutelado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação no julgamento do
REsp nº 2.035.372/MS
, no qual assentou
que a excessiva generalidade das finalidades estatutárias compromete a representatividade adequada da entidade associativa, descaracterizando sua legitimidade ativa para a tutela coletiva
.

A propósito, cito o seguinte posicionamento do STJ no julgamento do
AgInt no AgInt no
AREsp n. 2.050.205/SP
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 22/9/2022
:

(...)

As associações devem demonstrar, para ajuizamento válido de ações civis públicas, a pertinência temática entre suas finalidades institucionais e o objeto da demanda coletiva, dentre outros requisitos. Considera-se que embora essa finalidade possa ser razoavelmente genérica, não pode ser desarrazoada, sob pena de admitirmos a criação de uma associação civil para a defesa de qualquer interesse, o que desnaturaria a exigência de representatividade adequada do grupo lesado.
(AgRg no REsp 901.936/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 16/03/2009). No mesmo sentido: REsp n. 1.978.138/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, DJe de 1/4/2022; AgInt no REsp n. 1.350.108/DF, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe de 23/8/2018; REsp n. 1.213.614/RJ, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe de 26/10/2015.

No caso concreto, observa-se que a associação autora possui objeto estatutário demasiadamente amplo, abrangendo defesa do consumidor, contribuinte, meio ambiente, educação e cultura, circunstância que fragiliza a demonstração de vínculo específico entre a entidade e os interesses coletivos relacionados à proteção de dados pessoais objeto da presente demanda.

Além disso, conforme bem consignado na sentença recorrida, a associação vem promovendo diversas ações idênticas em face de múltiplas empresas de segmentos absolutamente distintos, alterando-se apenas o polo passivo da demanda, circunstância que evidencia atuação genérica e indiscriminada, incompatível com a exigência de representatividade adequada no âmbito do processo coletivo.

Acresce notar que a própria petição inicial da ação coletiva não veio acompanhada de elementos concretos aptos a demonstrar efetiva violação coletiva específica sofrida pelos consumidores vinculados à requerida, limitando-se a alegações genéricas acerca de suposta inadequação da empresa às disposições da LGPD, sem individualização de lesados, sem demonstração de reclamações formalizadas e sem comprovação mínima de dano coletivo efetivo.

Nesse cenário, revela-se correta a conclusão adotada pelo Juízo de origem no sentido de que a associação autora não demonstrou representatividade adequada apta a legitimar sua atuação como substituta processual da coletividade.

Ressalte-se, ainda, que esta própria Corte Estadual já vem adotando entendimento convergente acerca da matéria, reconhecendo a ilegitimidade ativa da ADECAMBRASIL em hipóteses análogas envolvendo pretensões fundadas na LGPD, especialmente quando constatada finalidade estatutária excessivamente ampla e ausência de pertinência temática específica.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

É O VOTO.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

Belém, 27/05/2026